Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701129-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELIA KAGE SUGAHARA, ALESSANDRA SANAE HONDA, CARLOS EDUARDO MINORU KAGE, LINCOLN SUEHIRO KAGE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva (processo no 0725404-42.2020.8.07.0001), ajuizada por CÉLIA KAGE SUGAHARA E OUTROS, liquidou e homologou os valores devidos pelo agravante aos agravados em decorrência da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) apresentou impugnação quanto ao laudo pericial apresentado, todavia não obteve qualquer resposta; 2) o perito não observou as diferenças de valores apresentadas pelo assistente técnico referentes às amortizações e os lançamentos a débito; 3) a decisão proferida pelo juiz singular levou em consideração apenas as conclusões exaradas no laudo pericial e desconsiderou os documentos e alegações do réu; 4) a alteração do percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) em abril de 1990 não significa que os valores amortizados no financiamento devem ser alterados; e 5) o juiz a quo não está vinculado à prova pericial e deve analisar todos os documentos acostados aos autos (ID 32048737). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso nos cálculos efetuados pela perícia contábil e para que haja a homologação dos valores encontrados pelo assistente técnico do agravante Preparo recolhido (ID 32048738). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A controvérsia recursal consiste em determinar se o valor homologado pelo juiz singular, com base no laudo pericial, foi excessivo. Em análise preliminar, observa-se que não há probabilidade do direito. Trata-se, na origem, de processo de liquidação individual provisória de sentença coletiva referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública (ACP) no 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época. Em razão das divergências dos cálculos apresentados pelos autores e pelo réu, foi solicitada e deferida a produção de prova pericial para apuração do valor devido. Foram formulados quesitos por ambas as partes e o agravante nomeou assistente técnico (IDs 89711185 e 91546398). O laudo foi elaborado, com resposta a todos os quesitos. Houve impugnação pelo réu e a apresentação de laudo complementar (ID 105650994). Houve nova impugnação, com idênticos fundamentos, já respondidos anteriormente. O juiz singular liquidou e homologou os valores apresentados “do apêndice 3 do ID 101544320, apontado no item v. da conclusão descrita no laudo de ID 105654996, para que produzam os respectivos efeitos jurídicos.” (ID 108707419). O réu insurge-se contra a decisão. Argumenta que os cálculos apresentados no laudo pericial e homologados pelo juiz singular excedem ao valor devido. Todavia a diferença dos cálculos apontados pelo agravante foi devidamente explicada no laudo complementar de esclarecimento. Transcreve-se: “(...) o assistente técnico da parte Requerida, em seus cálculos, realizou a apuração da diferença entre os percentuais de 84,32% para 41,28% no mesmo valor apresentado pela perícia. A diferença dos seus cálculos para os da perícia reside no fato que, após abril/1990, o nobre assistente realizou descontos de créditos que entende que devam ser descontados (sem previsão na ACP), de maneira integral (sem a redução entre os índices), fazendo com que o cálculo do assistente técnico perdesse a paridade matemática, causando um desequilíbrio econômico entre as partes, gerando assim uma diferença a menor devido ao Requerente. Assim, se formos aplicar a determinação da ACP para que se apure a diferença por conta de uma redução de 84,32% para 41,28%, e, ao mesmo tempo, considerarmos a tese defendida pelo Requerido, que créditos registrados após abril/1990 que beneficiam o Requerido devam ser considerados, a perícia entende que essa redução deva ser estendida a todas as parcelas (lançamentos) e não somente às que beneficiam o Banco do Brasil. Além do tratamento diferenciado que o assistente do Requerido deu aos valores que beneficia apenas o Banco do Brasil, o seu cálculo apresenta erro material em lançamentos a débito de cobrança de juros, que ora eles são recalculados sobre novo saldo devedor, ora ele mantém o valor original cobrado no extrato original, como se o saldo devedor não tivesse sido alterado. Desta maneira, os erros materiais apresentados nos cálculos conforme Id Num. 103702638 - Pág. 1 prejudicam e invalidam o resultado do valor apurado como devido ao Requerente (...)” (ID 105654996, autos originais) - grifou-se. Note-se que o agravante manteve em seus cálculos os valores obtidos a partir da correção monetária equivocada, aplicada à época. A perita, por sua vez, observou a paridade matemática, pois estendeu a redução a todas às parcelas do financiamento. Utilizou em suas contas percentuais e frações e não valores absolutos oriundos do saldo devedor originário que se encontrava equivocado, conforme estabelecido na ACP no 94.00.08514-1. Desse modo, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator